Tribunal: TJMT
Processo: 0027015-23.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027015-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo por culpa de outrem (art. 373, inciso I, do CPC). E a ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que entre os anos de 2005 e 2008 o apelado anexou na Ação Rescisória n. 36191/2005 o mesmo estrato bancário, porém primeiro constou que ele (apelante) era credor de R$813.346,70, e depois, sob a justificativa de erro de digitação, que esse montante seria na verdade saldo devedor.

Aduz que, diante disso, denunciou os prepostos do apelado, Silbene Verlagieri Carmo e Ailton Barbosa, por Crime de Falsificação de Documento Particular (art. 298 do Código Penal).

Argumenta que no Processo Crime n. 0004638-84.2011.8.11.0042 foi admitida a prática do delito, ante a aplicação do
sursis
, a conclusão do relatório do Inquérito Policial 633/2012 pela falsificação de extrato bancário e o reconhecimento, na denúncia do Ministério Público, de prejuízos expressivos para o autor.

Ressalta que, ao mesmo tempo em que confirma a dívida do apelado, o Juízo de origem indefere a restituição em dobro e afasta o direito ao dano moral.

Discorre sobre a Súmula 479 do STJ, e pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nas fls. 26 a 36 do ID. 107243987.

Este Recurso foi incialmente autuado como Apelação n. 36953/2017.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que a falsificação do extrato bancário de 22-8-2005 resultou na apropriação indevida, pelo apelado, de R$813.346,70 que pertenceriam a ele (apelante).

Registra que em 24-3-2008, na Ação Rescisória n. 36191/2005, a assistente técnica do Banco apresentou o mesmo documento, porém com a retificação na parte que especifica o crédito e o débito.

A demanda originária deste Tribunal de Justiça (numeração atual 00036191-91.2005.8.11.0000) ainda não transitou em julgado, visto que foram opostos subsequentes Embargos de Declaração (n. 42903/2010 e n. 91477/2011).

Embora os últimos EDs (n. 91477/2011) estejam pendentes de julgamento, até agora não houve alteração concreta no entendimento firmado em 18-8-2009 pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (fls. 32/52 do ID. 107243957), mas apenas a eliminação de omissões, sem a concessão de efeitos infringentes.

Assim, uma vez que os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do pronunciamento judicial anterior (art. 1.022 do CPC) e que a Lei 10.741/2003, aliada ao princípio da celeridade processual, prestigia a solução do litígio no menor tempo possível, é viável a análise do Recurso 0027015-23.2009.8.11.0041 (numeração antiga 36953/2017) para a entrega da prestação jurisdicional a ambas as partes.

Em 22-8-1997 a empresa de propriedade do apelante (Clínica Rayana) firmou escritura pública de confissão do débito, e integrava o negócio a assunção pela pessoa jurídica do saldo devedor de R$11.548,24 encontrado na conta corrente do apelante (pessoa física).

O apelado esclareceu que criou uma conta transitória destinada à contabilização interna e provisória, e que o valor ali indicado estava em análise, portanto não pertencia exclusivamente ao apelante (pessoa física) nem à Clínica Rayana.

O aresto de 2009 se limitou a dar parcial provimento à Ação Rescisória, para determinar a devolução de R$11.548,24 ao apelante, com incidência de “
juros legais fixados na ordem de 6% aa. (seis por canto ao ano) atá a vigência do Novo Código Civil e, após os juros deverão incidir em 12% aa. (doze por cento ao ano), tendo o INPC coma base para a correção monetária
”.

Essa decisão está amparada no fato de que o apelado teria debitado tal montante da conta corrente da empresa, mas não provou ter creditado essa mesma quantia na conta da pessoa física (art. 373, inciso I, do CPC).

Foram realizadas duas perícias judicias para apuração de todas as movimentações financeiras relacionadas ao caso. Na segunda, o perito respondeu a um dos quesitos das partes que, “
somando-se os créditos totais das duas fls que é de R$1.625.491,28, diminuindo-se os débitos totais das duas folhas ali registrados que e de R$812.328,81, obteríamos um saldo credor de R$813.346,70 e não o apresentado no extrato que é de R$1.528,42
” (
sic
fl. 7 do ID. 107243952).

O apelante argui que essa é prova cabal do seu direito à repetição do indébito; já o apelado diz que o perito se ateve a apreciar de forma superficial os lançamentos de crédito e débito na conta transitória, sem se atentar ao respectivo histórico.

O documento com ID. 107243952, fls. 4 e 5, denominado “
Extrato de Conta Vinculada: JUNHO/1997 A OUTUBRO/1997
”, não certifica que os lançamentos ali discriminados pertençam ao apelante.

Nele aparece a conta n. 31.027.001-4, que, conforme o perito João Rubens Warmiling, é a mencionada conta transitória ou meramente gráfica.

Embora fosse viável, o apelante não instruiu a presente demanda com a íntegra do laudo confeccionado pelo perito acima em referência, mas somente com trechos isolados de algumas das respostas dele aos quesitos dos litigantes (fls. 7, 9 e 10 do ID. 107243952), nos quais anota ser estranha a relação de crédito e débito, e que os valores não têm relação alguma com o total da dívida negociada (R$241.685,93). Confira-se:

“(...) nesta
conta tranistória, criada
por força da Escritura Pública de Confissão, Composição e Assunção de Dívidas,
para receber o valor
da negociação total que é
de R$241.685,93
,
não foi possível identificar a origem dos demais valores lançados a crédito e a débito
na mesma conta transitória, onde todos os créditos totalizam R$1.625.491,28 e os débitos R$812.328,81”
(
sic
. fl. 9 do ID. 107243952, sem destaque no original).

Como visto, o apelante produziu prova contrária à sua pretensão, já que há expressa manifestação do perito pela ausência de identificação da origem, isto é, do proprietário dos R$813.346,70 reclamados.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo por culpa de outrem (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

E os trechos isolados de laudo pericial não permitem concluir que o Banco se apropriou indevidamente de quantia tão significativa tampouco que os R$813.346,70 pertençam ao apelante.

Aliás, essa situação não se confirma nos autos, pois há fortes indícios de que tanto o apelante como a Clínica Rayana enfrentavam dificuldades financeiras, visto que ambos buscavam a renegociação de débitos bancários.

Na Ação Rescisória n. 36191/2005, a assistente técnica do apelado, Silbene Verlagieri Carmo, buscou justificar a regularidade do extrato da conta transitória sob a afirmação de que houve
“erro de digitação, trocando as letras “C” de Crédito por “D” de Débito ao lado de alguns valores movimentados no extrato, o que não interferiu nos valores apresentados no extrato
” (fls. 19 a 26 do ID. 107243952).

Essa informação deu origem ao Inquérito Policial n. 633/2012 - CISC Norte, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Falsificação de Documento Particular (art. 298 do Código Penal).

O Ministério Público, no exercício dos seus deveres constitucionais, ofereceu denúncia dos funcionários do apelado (Silbene e Ailton Barbosa), que aceitaram no Processo Crime n. 0004638-84.2011.8.11.0042 a Suspensão Condicional do Processo, apresentada pelo órgão acusador.

Logo, não foi declarada judicialmente a prática dessa infração penal contra o apelante, e a inexistência de sentença penal condenatória obsta a incidência do art. 935 do Código Civil.

A falta de prova de que o apelante foi vítima do ato ilícito descrito na inicial impede a repetição do indébito tanto na forma simples como em dobro, a aplicação da Súmula 479 do STJ, bem como a indenização por dano moral.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se não restou comprovado o ato ilícito ou o dano, o pleito de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, não deve prosperar”
. (TJMT, N.U 1021342-17.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-12-2023, DJE de 12-12-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE REPARAÇÃO - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA (...). IV -
Ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02
. V - Ainda que decretada a revelia da parte ré, esta não implica na direta e imediata procedência do pedido inicial, cabendo à parte autora, ainda assim, comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim,
inexistindo comprovação mínima de que o réu tenha praticado o imputado ato ilícito, descabe sua condenação ao pagamento de indenização por eventuais danos morais suportados pelos autores
”
.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.319387-9/001, relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, julgamento em 20-2-2024, publicação em 20-2-2024, sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transação penal disposta na Lei no 9.900/1995 importa reconhecimento de culpabilidade do réu a ensejar a pleiteada indenização por danos morais. 2.
O instituto pré-processual da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil
. Precedentes
(...).
6. Recurso especial não provido
”.

(REsp. n. 1.327.897/MA, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma/STJ, julgamento em 6-12-2016, DJe de 15-12-2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, visto que arbitrados no máximo legal na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024